Tribunal: TJBA
Processo: 8000026-10.2019.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000026-10.2019.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

APELADO: RONEI DE SOUZA CORTE

Advogado(s)
:
EDVARD DE CASTRO COSTA JUNIOR

PJ1

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE ENTRE AS DEMANDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS contra sentença da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis, Comerciais, Consumidor e Fazenda Pública da Comarca de Guanambi/BA, que julgou parcialmente procedente a ação previdenciária movida por RONEI DE SOUZA CORTE, condenando o réu a pagar aposentadoria por invalidez, com DIB em 09/04/2014, e determinando a dedução de parcelas recebidas a título de auxílio por incapacidade temporária, observada a prescrição quinquenal. O INSS alega a ocorrência de coisa julgada em razão de acordo homologado em ação previdenciária anterior na Justiça Federal (Processo nº 1004405-29.2021.4.01.3309), com cláusula de renúncia a outros direitos.

II. Questão em discussão
2. Verificar se o acordo firmado em ação previdenciária anterior, relativa a benefício diverso e período posterior, com cláusula de renúncia, gera coisa julgada material apta a extinguir o presente feito sem resolução de mérito.

III. Razões de decidir
3. A coisa julgada exige a presença de tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido (CPC, art. 337, §§ 1º e 2º).
4. A ação federal tratou de benefício NB 633.340.775-9, com DIB em 19/11/2021 e DCB em 19/05/2022, enquanto a presente ação versa sobre o restabelecimento e conversão em aposentadoria por invalidez do benefício NB 694.133.542-1, cessado em 2014, com DIB em 09/04/2014.
5. Inexiste identidade de pedidos e causas de pedir, sendo a renúncia restrita ao objeto da demanda anterior. Inaplicável o art. 508 do CPC, por ausência de eficácia preclusiva sobre fatos e benefícios distintos.
6. Mantida a sentença que observou a prescrição quinquenal, determinou compensação de valores e fixou honorários de sucumbência, inexistindo motivo para reforma.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. "Não há coisa julgada quando inexistente a tríplice identidade entre ações previdenciárias que tratam de benefícios e períodos distintos." 2. "A cláusula de renúncia firmada em acordo judicial tem eficácia restrita ao objeto e período da demanda em que foi celebrada."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

nº
8000026-10.2019.805.0088,
figurando como Apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
e Apelado
RONEI DE SOUZA CORTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___de______________de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça